Tribunal: TJDFT
Processo: 0703884-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703884-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARCA ARNALDO CAMPOS EMP IMOBILIARIOS E PARTICIP LTDA, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ARCA ARNALDO CAMPOS EMP IMOBILIARIOS E PARTICIP LTDA, RODRIGO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA, JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos por PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E OUTRA, intime-se a parte embargada (RODRIGO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA) para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta ao referido recurso, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator